Tribunal: TCU
Processo: 008.675/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Desestatização, no regime de permissão, do Serviço Público Semiurbano de Transporte Rodoviário Interestadual por Ônibus Urbano entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento deste processo de outorga de permissão de serviços de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros, operado por ônibus do tipo urbano, a ser prestado entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que não há impedimento para a continuidade do certame licitatório; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon/MA - Teresina/PI, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que atualizem os estudos de viabilidade econômico-financeira para outorga de permissão de serviços de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros, operado por ônibus do tipo urbano, a ser prestado entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI, a fim de: 9.2.1. incluírem na planilha tarifária a taxa de fiscalização prevista no edital de licitação, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso III, da Lei 14.133/2021; 9.2.2. revisarem na planilha tarifária, ante o disposto no art. 11, inciso III, da Lei 14.133/2021: 9.2.2.1. o salário de referência dos motoristas de acordo com as convenções coletivas aplicáveis; 9.2.2.2. o preço de referência do óleo diesel, de forma a se considerar o atual cenário dos benefícios tributários concedidos na compra do combustível; 9.2.2.3. o preço dos veículos na planilha tarifária para valor embasado em cotações de mercado ou outras fontes cabíveis; 9.2.3. alterarem a redação referente aos benefícios tributários do óleo diesel no edital, de forma a retratar a atual legislação sobre o tema, haja vista os termos do art. 11, inciso III, da Lei 14.133/2021; 9.2.4. registrarem de forma transparente a memória de cálculo, as referências e a metodologia utilizadas para estimativa dos preços utilizados na planilha tarifária, tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2.5. especificarem no edital e/ou no normativo de desempenho os valores das multas graves e gravíssimas a serem aplicadas em caso de avaliação ruim ou péssima sobre os indicadores de desempenho da operadora, haja vista o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei 8.987/1995; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon - Teresina, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que atualizem os estudos de viabilidade econômico-financeira para outorga de permissão de serviços de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros, operado por ônibus do tipo urbano, a ser prestado entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI, de modo a: 9.3.1. alterarem a forma de apuração da inflação do óleo diesel na fórmula paramétrica de reajuste, de forma a utilizar referência de preço oficial e com divulgação sistemática; 9.3.2. adorarem providências junto à Prefeitura de Timon/MA de forma a se aperfeiçoar a estrutura de baldeação a ser utilizada pelos passageiros na integração entre o serviço semiurbano e urbano do município de Timon/MA; 9.3.3. alterarem a especificação da frota que atenderá a linha que circula na Avenida Barão de Gurguéia, de forma que haja a previsão de veículos que consigam usufruir da infraestrutura existente de embarque e desembarque naquela avenida; 9.4. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, conforme disposto no art. 6o, § 2o, inciso II, alínea "e", da Portaria-MI 30/2022, a elaboração de Planos Gerais de Outorga de serviços semiurbanos de passageiros deve incluir a análise de fluxo de caixa como método de verificação da viabilidade econômico-financeira dos contratos e de cálculo da tarifa a ser paga ao operador; 9.5. notificar sobre este acórdão a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério dos Transportes e o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon/MA - Teresina/PI.